Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-27.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento Domiciliar (Home Care)]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTEIO DE
HOME CARE
– DIREITO RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Inobstante os argumentos tecidos ao longo das razões recursais, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a decisão em questão, buscou apenas dar efetividade ao direito reconhecido em favor do agravado, que depende do tratamento médico na modalidade
Home Care
.

II - Depois de já superada qualquer discussão quanto à obrigação da agravante, nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar medidas efetivas a fim de garantir ao agravado, o direito fundamental à saúde, já reconhecido anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1014204-74.2022.8.11.0003, manejado por MAURILIO RODRIGUES DE ALMEIDA, determinou a intimação da executada, ora agravada, para que, em até 48hs, forneça o tratamento ao Exequente ou deposite judicialmente o valor indicado pela parte, deferindo desde logo, em caso de descumprimento, o bloqueio via SISBAJUD, do valor de R$ 172.000,00 referente a seis meses de tratamento.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a obrigação de custear o serviço de
home care
não encontra amparo legal, o que, sob pena de severo desequilíbrio financeiro, a autoriza a recusar o atendimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, a qual determinou a intimação da executada, ora agravada, para que, em até 48hs, forneça o tratamento ao Exequente ou deposite judicialmente o valor indicado pela parte, deferindo desde logo, em caso de descumprimento, o bloqueio via SISBAJUD, do valor de R$ 172.000,00 referente a seis meses de tratamento.

Com efeito, inobstante os argumentos tecidos ao longo das razões recursais, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a decisão em questão, buscou apenas dar efetividade ao direito reconhecido em favor do agravado, que depende do tratamento médico na modalidade
Home Care
.

Nesse caso, quando já superada qualquer discussão quanto à obrigação da agravante, nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar medidas efetivas a fim de garantir ao agravado, o direito fundamental à saúde, já reconhecido anteriormente.

A propósito:

AGRAVO DE INTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pela executada e deferimento de bloqueio online.
Inconformismo da executada acerca da rede credenciada e regras de reembolso. Exordial da ação de conhecimento que postula o custeio do tratamento oncológico no Hospital Albert Einstein. Tutela antecipada deferida em favor da autora que foi confirmada por sentença e pelo v. acórdão, o qual consignou que o custeio respectivo se desse de modo integral. Ré revel. Requerida que dispensou a oportunidade de questionar a cobertura do tratamento sublinhado e não indicou estabelecimento apto ao atendimento pleiteado. Eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão não só do que foi deduzido na fase de conhecimento, mas do que era dedutível e não o foi. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250655-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA - NOSOCÔMIO DIVERSO DO QUE INTERNADA A CONSUMIDORA - NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDETE À CIRURGIA - MEDIDA ADEQUADA. O cumprimento da medida liminar pela Agravante não enseja a perda de objeto do recurso ante a possibilidade de as partes retornarem ao "status quo ante". Não cabe à operadora do plano de saúde decidir acerca do local a ser realizado o procedimento, e ainda desconsiderando o profissional que acompanha a paciente. Proferida ordem judicial determinando a realização do procedimento indicado e no hospital em que internada a consumidora,
acertada a decisão que determinou o bloqueio do valor correspondente à cirurgia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.169038-1/002, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco e, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023